Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-38.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-38.2021.8.14.0054

APELANTE: CARLANDA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800030-38.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

EMBARGADO: CARLANDA RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A/ ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de procedência, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando à restituição em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de comprovação de má-fé obsta a condenação em devolução em dobro; e

(ii) se há contradição na fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, diante de jurisprudência do STJ que, em regra, adota como termo inicial a data da fixação judicial da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição no julgado, pois a cobrança de valores não contratados configura má-fé, especialmente quando a instituição, mesmo ciente da fraude, persiste na cobrança.

4. A responsabilidade civil reconhecida nos autos é extracontratual, o que justifica a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54/STJ.

5. O recurso é inadequado à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova da má-fé quando configurada a cobrança de valores sabidamente indevidos. 2. Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54/STJ.”

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº0800030-38.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

EMBARGADO: CARLANDA RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A/ ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO BRADESCO

S.A
.,

em face do ACORDÃO ID n° 22185137, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco/Réu mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre partes, condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da apelante e ao pagamento de indenização por Dano Moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 22297999), o Banco Embargante sustém a existência de contradição no decisum, alegando que ao impor a condenação de restituição em dobro dos descontos indevidos a parte autora deveria ter comprovado a má-fé. Além disso, aponta que na condenação por danos morais o Juízo determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, sendo contraditório ao entendimento do STJ que estabelece que os juros de mora incidem a partir da data da fixação do valor do dano.

A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID n° 22939954).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar contradição no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

É válido relembrar que a contradição apontada pelo CPC como requisito para o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o Embargante.

A controvérsia suscitada pelo Banco Bradesco S.A. nos presentes embargos de declaração restringe-se à suposta contradição existente no acórdão embargado, especificamente no que tange a necessidade de comprovação de má-fé e ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais.

Todavia, ao compulsar detidamente o acórdão vergastado, constato a inexistência da alegada contradição.

No que tange a necessidade de comprovação de má-fé, haja vista as cobranças terem ocorrido antes do julgado do STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), o qual determina essa comprovação de má-fé nos casos de contratos que não forem de prestação de serviço público, para todos anteriores à 30/03/2021, data da publicação do acórdão, entendo que a cobrança de serviços não contratados já configura má-fé.

Entretanto, mesmo que não tivesse configurada a má-fé, o que não é o caso, o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrente valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como má-fé.

Para mais, o embargante alega que o acórdão teria adotado entendimento contraditório ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que os juros de mora deveriam incidir a partir da data da fixação do valor da indenização e não desde o evento danoso.

Entretanto, no caso concreto, trata-se de responsabilidade civil extracontratual, razão pela qual a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme preceitua o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)”

"Súmula 54/STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Dessa forma, a decisão embargada seguiu a correta aplicação da norma jurídica, inexistindo qualquer contradição, seja contra o posicionamento do STJ, seja uma contradição interna que justifique a oposição dos presentes embargos.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém contradição passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve CONTRADIÇÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025